Tribunal: STF
Processo: ADI 700
Classe: ADI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2001-05-23
Data de publicação: 2001-05-23

Ementa:
EMENTA: REGIME JURÍDICO DOS SERVIDORES PÚBLICOS
ESTADUAIS. APOSENTADORIA E VANTAGENS FINANCEIRAS.
INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL. VÍCIO QUE PERSISTE, NÃO OBSTANTE A
SANÇÃO DO RESPECTIVO PROJETO DE LEI. PRECEDENTES.
1.      Dispositivo legal oriundo de emenda parlamentar referente
aos servidores públicos estaduais, sua aposentadoria e vantagens
financeiras. Inconstitucionalidade formal em face do disposto no
artigo 61, § 1º, II, "c", da Carta Federal.
2.      É firme na jurisprudência do Tribunal que a sanção do
projeto de lei não convalida o defeito de iniciativa. Precedentes.
        Procedência da ação. Inconstitucionalidade da Lei nº
1.786, de 09 de janeiro de 1991, do Estado do Rio de Janeiro.